Tribunal: TJSP
Processo: 2191272-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO/AGRAVANTE – AGRAVANTE QUE ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À INCLUSÃO, NOS CÁLCULOS, DE VALORES CORRESPONDENTES À LICENÇA PRÊMIO INDENIZATÓRIA - INSURGÊNCIA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – EXEQUENTE QUE APRESENTOU OS CÁLCULOS DE ACORDO COM A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, OS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO MUNICÍPIO/AGRAVANTE – AGRAVANTE QUE ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À INCLUSÃO, NOS CÁLCULOS, DE VALORES CORRESPONDENTES À LICENÇA PRÊMIO INDENIZATÓRIA - INSURGÊNCIA QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – EXEQUENTE QUE APRESENTOU OS CÁLCULOS DE ACORDO COM A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, OS QUAIS FORAM CORRETAMENTE HOMOLOGADOS PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.